Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EC No 113/2021. METODOLOGIA DE INCIDÊNCIA DA SELIC. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. INCIDÊNCIA ISOLADA SOBRE O VALOR ACUMULADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. SEM ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação da Fazenda Pública e homologou os cálculos.
2. A incidência isolada da taxa SELIC sobre o valor acumulado até novembro de 2021 – nos termos da Resolução no 303/2019 do CNJ e como forma de remunerar adequadamente o capital – está em sintonia com a norma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021.
3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.